Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC.
I – É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo legal, art. 1.003, § 5o, do CPC.
II - A decisão que indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema no 988/STJ.
III - Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Agravo interno desprovido.